Tribunal: TJMT
Processo: 0000406-57.2013.8.11.0107
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000406-57.2013.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO BRUNO CRESTANI - CPF: 813.745.851-49 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), EMOVERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 10.936.240/0001-56 (APELADO), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO), FERNANDO BRUNO CRESTANI - CPF: 813.745.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO), EMOVERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 10.936.240/0001-56 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RECURSO DA EMPRESA NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO DESTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do disposto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, estando configurada a ausência do preparo recursal, este é considerado deserto.

2 - Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível interpostos, concomitantemente, pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, e
Emovere Empreendimentos e Participações Ltda
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã – MT, que nos autos da Ação Civil Pública n. 0000406-57.2013.8.11.0107, julgou-a parcialmente procedente, para condenar a segunda apelante à recomposição da área degradada, apresentando PRAD junto ao órgão competente, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de conversão em multa pecuniária, convolando a liminar sem sentença, para que o fim de determinar que a empresa se abstenha de cometer crimes ambientais, condenando-a ainda, ao pagamento das custas processuais. No entanto, deixou de condenar a empresa em danos morais coletivos.

O Ministério Público se insurge contra a não condenação nos danos morais coletivos, alegando que a Ação Civil Pública que nos danos causados ao meio ambiente ,mesmo que a atividade seja lícita o autor terá de indenizar eventuais danos causados por sua ação, uma vez que em sede de responsabilidade civil vigora o princípio do
restitutio in integrum
segundo o qual a indenização deve ser fixada na proporção do dano, bem como que a responsabilidade civil no direito ambiental é objetiva, e sendo assim, baseia-se na teoria do risco, onde, independentemente da culpa, tem o causador do dano o dever de reparar e/ou indenizar.

Aduz que na data da interposição do recurso, já se havia transcorrido quase 07 (sete) anos da data do evento danoso, e, por óbvio, a própria natureza já se encarregou de recuperar os danos causados pela recorrida, contudo, não seria justo, que a apelada não tenha que arcar com a sua responsabilidade de reparar o dano causado, em atenção ao princípio da reparação integral do dano ambiental.

Salienta-se que tal medida não configura
bis in idem
, porquanto a indenização não é para o dano especificamente reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, fixando-se assim, indenização pecuniária, além de se confirmarem as obrigações de fazer, voltadas à recomposição
in natura
do bem lesado (ID. 115034009 – fls. 278/293).

Por sua vez, a recorrente
Emovere Empreendimentos e Participações Ltda
., argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirma a inexistência de nexo causal, capaz de justificar a condenação, vez que esta não teve qualquer participação na exploração florestal de sua propriedade, figurando nessa demanda tão somente por ser a legítima proprietária da área supostamente degradada.

Argumenta que o fato de o requerido da Ação Civil Pública
Fernando Bruno Crestani
ser a época sócio da pessoa jurídica, ora recorrente, não pressupõe premissa
juris et de jure
de que a atuação buscava favorecer à apelante de qualquer forma, muito menos que Fernando atuava como seu preposto, ou em cumprimento a suas ordens, sendo, portanto, impossível a imputação de qualquer conduta danosa à recorrente.

Ao término pede pelo provimento do recurso manejado (ID. 115034009 – fls. 314/333).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso refutando todos os argumentos da recorrente, e, via de consequência, postulando pelo desprovimento do recurso (ID. 115034009 – fls. 340/343).

Em certidão acostada aos autos, consta que não fora identificado o pagamento do preparo referente ao recurso interposto por Emovere Empreendimentos e Participações LTDA. (ID. 115510467).

Instado a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça opina pelo não conhecimento do recurso interposto pela empresa Emovere Empreendimentos e Participações LTDA., diante de ausência de preparo recursal, bem como pelo provimento do recurso manejado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID. 141563688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA DESERÇÃO do apelo da empresa Emovere Empreendimentos e Participações Ltda

Da análise do Caderno processual, verifica-se que a irresignação da apelante
Emovere Empreendimentos e Participações LTDA., não deve ser conhecida, diante da ausência de comprovação do preparo recursal (ID. 115510467), nos termos
do disposto no artigo 1.007, do Código de Processo Civil, que assim preceitua:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.

Sendo assim, uma vez que a situação se amolda ao tipo legal,
não conheço do apelo da empresa
Emovere Empreendimentos e Participações Ltda
.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Depreende-se das razões recursais, que o recorrente busca a reforma do
decisum
, por entender que ao caso em comento deve ser fixada
indenização pecuniária, além de serem confirmadas as obrigações de fazer, voltadas à recomposição
in natura
do bem lesado

Ao analisar detidamente o caso posto, verifico que a tese do apelante não prospera, porquanto, conforme ponderado e fundamentado na sentença, não se observam os requisitos para a configuração do dano moral coletivo.

Isso porque o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental principalmente, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora já imporia a condenação por danos morais coletivos. Isto não quer dizer que haja um grau de valoração ao bem ambiental tutelado, mas que, a configuração do dano extrapatrimonial coletivo em matéria ambiental tem intrínseca relação com a ofensa à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida da sociedade.

O comando jurisprudencial é que embora haja a possibilidade da condenação do poluidor em dano moral coletivo, este dano não se confunde com o dano moral individual, sob a ótica da subjetividade, ele não se configura aleatoriamente. É necessário que a comunidade seja afetada pela lesão ambiental. Mas não a afetação lógica, decorrente até da supressão de uma árvore e sim àquela afetação relevante, a demonstrar a necessidade da indenização de forma compensatória e educativa.

Anote-se, ainda, que, além do efeito danoso inerente dano em si, o Ministério Público não logrou demonstrar o mais, a configurar o dano moral coletivo. Tanto a doutrina como a jurisprudência tem firmado o entendimento de que
“
não é todo o dano coletivo que dá ensejo a indenização por danos morais coletivo
.
É preciso que o fato tenha razoável significância e que ultrapasse os limites toleráveis, causando efetivamente um sofrimento coletivo ou que o ato ilícito coloque em risco efetivo a sociedade no perímetro abrangido
”.
Em outras palavras, o dano tem que ser grave o suficiente para produzir verdadeiro sofrimento, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem coletiva.

Assim, somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância e que o dano tenha atingido efetivamente valores coletivos é que se estará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Confira-se:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE BINGO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE MORAL DOS CONSUMIDORES. DANOS MORAIS COLETIVOS.CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA. SÚMULA 168/STJ DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. (...).

2.
O dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade. A violação aos interesses transindividuais deve ocorrer de maneira inescusável e injusta, percebida dentro de uma apreciação predominantemente objetiva, de modo a não trivializar, banalizar a configuração do aludido dano moral coletivo
.

3. A tese jurídica, trazida no acórdão ora embargado, de que o dano moral coletivo se configura in re ipsa, está em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o que leva à incidência da Súmula 168/STJ.

4. Os arestos cotejados, analisando hipóteses fáticas distintas, adotaram o mesmo raciocínio jurídico, ora reconhecendo, ora afastando o dano moral coletivo, entendendo ser este aferível in re ipsa, e independer de prova do efetivo prejuízo concreto ou abalo moral. O paradigma adota a mesma inteligência do aresto ora hostilizado,
exigindo uma violação qualificada ao ordenamento jurídico, de maneira que o evento danoso deve ser reprovável, intolerável e extravasar os limites do individualismo, atingindo valores coletivos e difusos primordiais
. Assim, não há dissenso pretoriano entre ambos os arestos. 5. Embargos de divergência não conhecidos”.
(STJ - EREsp: 1342846 RS 2012/0187802-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/06/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)
(destaquei)

“DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL –
DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO
– PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – QUANTUM – APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA
– DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO
– EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – APELO PROVIDO, EM PARTE.

Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos. Nos termos do artigo 330, § 1o, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, deve-se rejeitar a preliminar. Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada. Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, devem responder pelo dano ambiental, tanto o possuidor anterior quanto o atual. Deve ser apurado, em liquidação da sentença, o valor da indenização do dano material ambiental.
A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Inexistindo demonstração de que o dano ambiental ultrapassou o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo”
.
(TJ-MT 10014146520178110025 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL - DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA
– ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental.

2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local
.

4.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 00028815420168110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2021)
(
destaquei
)

Assim, considerando que não houve na espécie a configuração do dano moral coletivo, tenho que a sentença vergastada deve ser mantida íntegra, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Posto isso,
nego provimento ao recurso do Ministério Público
e
não conheço do recurso da empresa
Emovere Empreendimentos e Participações Ltda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023